Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA COMPROVADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUSÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar se há prova inconteste de legítima defesa para absolvição sumária; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, haja vista a desistência voluntária; (iv) determinar se as qualificadoras imputadas ao recorrente são manifestamente improcedentes; e (v) analisar a necessidade de determinação do prazo de 90 dias para o monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.
4. A absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando há prova incontestável de excludente de ilicitude.
5. No caso analisado, possível extrair do conjunto probatório a comprovação da existência do crime e suficiente indícios de autoria, o que impõe a manutenção da sentença de pronúncia. De outro lado, não é possível comprovar, com a necessária certeza, que o réu tenha agido em legítima defesa, impondo-se o indeferimento do pedido de absolvição sumária.
6. Os depoimentos colhidos durante a instrução apontam que o réu não prosseguiu com as facadas porque a vítima escondeu-se no banheiro. Portanto, não houve desistência voluntária e sim tentativa, pois o homicídio não se consumou por circunstância alheias à vontade do acusado. Em consequência, improcedente o pedido para desclassificar a conduta para lesões corporais (atos já praticados).
7. As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto probatório. No caso, há elementos indicando a motivação fútil (discussão por pequena quantia) e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (porta do apartamento trancada para impedir a fuga).
8. O pedido de determinação do prazo de 90 dias para o monitoramento eletrônico do recorrente está prejudicado, uma vez que o Juízo já se manifestou no sentido de reavaliação no referido prazo, após a interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.